Tribunal: CARF
Processo: 10840.900469/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.900469/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.444 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
LEITERIA DA FONTE LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ser interposto em até trinta dias da data da ciência da
decisão de primeira instância, iniciando-se a contagem desse prazo no dia
seguinte à ciência, sob pena de não conhecimento do recurso por preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente).

Relatório
Trata o processo de declaração de compensação de Cofins paga indevidamente ou
a maior, relativa ao período de apuração novembro/2008, não homologada porque o pagamento
havia sido utilizado integralmente na quitação de outros débitos, não restando crédito para a
compensação destes autos (fls. 2 a 7).
Em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 12 a 14), o contribuinte explicou
que, à época do pagamento, não se deu conta de que as alíquotas de PIS/Cofins estavam
reduzidas a zero, por força do inciso XI do art. 1o da Lei no 10.925/2004. Por esse motivo, pagou
indevidamente a contribuição e preencheu a DCTF com valor indevido, tendo sido providenciada
posteriormente a sua retificação.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto não reconheceu
o direito creditório por ausência de prova (fls. 101 a 105). O Acórdão no 14-48.908 foi assim
ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.900469/2012-54
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.444 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900469/2012-54

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2008
DCOMP. CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Pendente, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração de compensação
formalizada, impõe-se o seu indeferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 26.03.2014,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 109, e protocolizou o Recurso Voluntário em 28.04.2014,
conforme carimbo aposto pelo setor de protocolo na capa do Recurso (fl. 118).
No Recurso Voluntário (fls. 118 a 120), a recorrente requereu, preliminarmente,
que se admitisse a juntada de documentação apresentada extemporaneamente, bem como se
efetuasse a sua análise, em homenagem ao princípio da verdade material. Quanto ao mérito,
argumentou que a simples análise do objeto social da empresa era prova suficiente da certeza e
liquidez do crédito, pois todos os produtos por ela comercializados enquadravam-se no inciso XI
do art. 1o da Lei no 10.295/2004. Contudo, juntava aos autos os registros contábeis com os
respectivos documentos fiscais, aptos a demonstrar o recolhimento indevido.
Juntou livro Diário, Balancete de Verificação e Balanço Patrimonial relativos aos
anos de 2008 e 2009; notas fiscais de venda relativas a novembro e dezembro/2008; e notas
fiscais de compras e pagamentos de despesas de novembro e dezembro/2008 (fls. 129 a 913).
É o relatório.

Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade no que diz respeito
à representação processual e ao limite de alçada das Turmas Extraordinárias, apenas.
O prazo legal para interposição de recurso voluntário é de trinta dias contados da
data da ciência da decisão de primeira instância, conforme estabelecido no art. 33 do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A contagem desse prazo se dá de forma contínua, excluindo-se o dia de início e
incluindo-se o dia de vencimento, conforme fixado no art. 5o do mesmo Decreto, in verbis:
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.444 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900469/2012-54

Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Pelo Aviso de Recebimento à fl. 109, vemos que o contribuinte foi cientificado da
decisão de primeira instância em 26.03.2014. Assim, devemos iniciar a contagem do prazo no
dia seguinte, 27.03.2014, o que nos leva ao dia 25.04.2014 (sexta-feira) como o termo final do
prazo para a interposição do recurso. Observar que o dia de vencimento está incluído na
contagem.
Contudo, a recorrente juntou seu recurso apenas em 28.04.2014 (segunda-feira),
conforme carimbo à fl. 118, ou seja, quando já findo o prazo previsto na legislação, estando
configurada a preclusão temporal.
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário por intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital